Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-64.2022.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de funcionamento – Exercício de 2017 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento - Título que preenche os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 - Competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União (RE

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de funcionamento – Exercício de 2017 – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento - Título que preenche os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 - Competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União (RE 776.594/SP) - Tema 919 – Modulação, no entanto, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução fiscal ajuizada em 29.12.2021 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.